Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712902-14.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE LTDA, MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP APELADO: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP, ELISMAR DOS SANTOS BERTOLDO, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelos réus DISTRIBUÍDORA DE EMBALAGENS ULTRALEVE LTDA. e OUTROS contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a empresa autora MEDIBRÁS MEDICAMENTOS BRASÍLIA LTDA. na posse do imóvel localizado na ADE Conjunto 16, Lote 37, Águas Claras/DF, de propriedade da TERRACAP. Em 21.6.2022, foi juntado o Ofício n. 334/2022, encaminhado pela Diretoria Jurídica da TERRACAP (ID 44173021), que noticiou a existência de processo licitatório para o imóvel em litígio. Após a informação, nenhuma outra veio aos autos relativa ao deslinde do Edital de Venda. Nesse sentido, diante do quadro que se apresenta nos autos, oficie-se à TERRACAP para que preste informações sobre a atual situação do imóvel, mormente quanto à alienação e sua data, se o caso, sem prejuízo de outras que julgar pertinentes. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator